Tribunal: STJ
Processo: 0041262-24.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007141 - PE (2025/0279929-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FILIPE PEREIRA LIRA
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE SOUZA PEREIRA - PE040677
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA REPETITIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
INTERNO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre com base na aplicação de recurso
especial repetitivo, nos termos do
I, alínea "b", § 2o, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a334cfe8-6207-4fde-a3ed-63242c4b11ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007141 - PE (2025/0279929-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FILIPE PEREIRA LIRA
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE SOUZA PEREIRA - PE040677
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA REPETITIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
INTERNO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre com base na aplicação de recurso
especial repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, alínea "b", § 2o, do Código
de Processo Civil.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão
da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
A denegação se deu pelo fato de o acórdão proferido pelo Tribunal de origem
estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça firmada no rito do recurso repetitivo (Tema no 1.082/STJ), motivo porque
incidiu ao caso o art. 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
Além disso, restou consignado que a parte agravante não demonstrou de
que forma os artigos apontados no recurso especial teriam sido violados pelo Tribunal
de origem, o que ensejou a aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Destacou, por fim, que o aresto recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria controvertida
dos autos, nos termos da Súmula no 83/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 266/275), a parte agravante alega a
inaplicabilidade da Súmula no 284/STF ao presente caso, tratando-se de filtro formal
abusivo para obstar o conhecimento do mérito recursal.
Aduz ser

"(...) notória a presença de impugnação específica da decisão
vergastada, uma vez que se alega que houve a extrapolação do juízo de
admissibilidade, haja vista que não cabe ao Tribunal local analisar o mérito
do referido recurso, mas tão somente analisar os requisitos extrínsecos do
Documento eletrônico VDA50785921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:37
Código de Controle do Documento: 85d38322-467b-4513-b698-b1dc250557b5

recurso que, cumpre ressaltar, foram devidamente preenchidos" (e-STJ fl.
269).

Afirma que o óbice da Súmula no 284/STF possui aplicação aos recursos
extraordinários interpostos perante o Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que o aresto recorrido decidiu em desconformidade com o
entendimento consolidado no Tema no 989/STJ, não havendo falar em incidência da
Súmula no 83/STJ.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às e-STJ fls. 296/303.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Primeiramente, observa-se que a interposição do agravo do art. 1.042, caput
, do Código de Processo Civil contra decisão que não admite o recurso especial, com
fundamento no art. 1.030, I, do CPC, constitui erro grosseiro, conforme jurisprudência
assente da Terceira Turma do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (CPC/2015,
ART 932, III). NECESSIDADE. 2. PARTE DO RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDA NA ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS FORAM JULGADAS
SEGUNDO O RITO DO ART. 543-C DO CPC: TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESSES PONTOS (CPC/2015, ART. 1.042).
3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO.4.
RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/73. MÉRITO. AFASTAMENTO. 5. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC/2015.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 passou a existir
expressa previsão legal no sentido do não cabimento de agravo contra
decisão que não admite recurso especial quando a matéria nele veiculada já
houver sido decidida pela Corte de origem em conformidade com recurso
repetitivo (art. 1.042, caput). Tal disposição legal aplica-se aos agravos
apresentados contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo
CPC, em conformidade com o princípio tempus regit actum.
2. A interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015
quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo
constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora
de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo
interno.
3. Não se configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de
origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos, manifesta-se
acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e consideradas
necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação
pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela parte
vencida.
4. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento
ao recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do
art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015" (AREsp 959.991/RS, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
16/8/2016
).
26/8/2016

Além disso, dispõe o art. 1.030, § 2°, do CPC que, uma vez negado
seguimento ao recurso especial na instância ordinária, tendo em vista a conformidade
Documento eletrônico VDA50785921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:37
Código de Controle do Documento: 85d38322-467b-4513-b698-b1dc250557b5

do entendimento do acórdão recorrido com o do recurso repetitivo julgado neste
Tribunal Superior, a irresignação da parte deve se dar por meio de agravo interno,
previsto no art. 1.021 do CPC.
Por tais razões, entende-se incabível o agravo interposto contra decisão de
admissibilidade que aplicou a orientação firmada nos Recursos Especiais Repetitivos.
Ademais, observa-se dos autos que não houve impugnação específica em
relação a incidência das Súmulas no 284/STF e no 83/STJ.
De fato, a decisão denegatória entendeu que a parte agravante não
demonstrou de que forma os preceitos legais apontados no recurso especial teriam
sido ofendidos pelo Tribunal de origem, o que demonstrou deficiência de
fundamentação recursal, nos termos da Súmula no 284/STF.
Não se trata de impugnação específica a alegação de que a decisão se trata
de jurisprudência defensiva e que referido óbice não se aplica ao recurso especial.
Ademais, cumpre esclarecer que a impugnação específica do fundamento
referente à incidência da Súmula no 83/STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que
não ocorreu no caso dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada
pela interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.933.778/SC, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
23/2/2022

Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
Documento eletrônico VDA50785921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:37
Código de Controle do Documento: 85d38322-467b-4513-b698-b1dc250557b5

houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
).
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:37
Código de Controle do Documento: 85d38322-467b-4513-b698-b1dc250557b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.141 / PE
Número Registro: 2025/0279929-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00412622420228172001 412622420228172001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FILIPE PEREIRA LIRA
ADVOGADO : RODRIGO JOSE SOUZA PEREIRA - PE040677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51584364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: 6caff5a9-628c-4c13-800f-11970bbc10de

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: 6caff5a9-628c-4c13-800f-11970bbc10de